Tribunal: TJPA
Processo: 0472668-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0472668-48.2016.8.14.0301
APELANTE: TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS ALVES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1.

In casu
, a recorrente, professora municipal, pretende licença para qualificação profissional, julgada improcedente na origem.

2.

No âmbito Municipal, a Lei nº 7.528/1991 dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém e prevê no artigo 35, inciso I e artigo 36 a Licença para Aprimoramento Profissional, exigindo a existência de
correspondência entre as matérias a serem cursadas e o cargo exercido pelo servidor.

3.

Não obstante,
a Portaria nº 1662/97 da SEMEC, estabelece que os servidores do magistério poderão se afastar de suas atividades para estudo dentro e fora do Município, e no caso de Pós Graduação Latu Sensu, a concessão de licença apenas será concedida, com liberação parcial de carga horária, e se for constatada a incompatibilidade entre o horário de trabalho com o horário das aulas ministradas no curso.

4.

No caso em apreço, verifico que a apelante, não apresentou elementos suficientes a formar a convicção do magistrado
a quo
, na medida em que, não comprovou se a carga horária do curso coincidiria com o horário do seu expediente, conforme se observa através da análise do documento constante às fls. (id. nº 160527 – Pág. 7).

5.

Nessa esteira, por não ter sido comprovado pela apelante os requisitos exigidos para a concessão da licença, pois sequer discriminou os horários de suas aulas, além da legalidade dos motivos indicados para a recursa, não pode o ente público ser obrigado a outorgar a licença pleiteada
.

6.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS ALVES
,

em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital (id. nº 1605029 – Pág. 1/5) que, nos autos da ação de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, ao contrário do que pretende fazer crer a ora impetrante, por qualquer ângulo que se observe, falta-lhe a imprescindível comprovação do direito líquido e certo.

Assim, não vislumbrando, no arcabouço probatório, elementos suficientes para o

prosseguimento da presente ação, a extinção do feito é medida que se impõe
.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09

c/c o art. 485, 1, do CPC/2015.

Custas pela impetrante, sendo a sua cobrança suspensa, ante o gozo da Justiça

Gratuita que defiro nesta oportunidade.

Sem honorários (art. 25, da Lei n° 12.016/09).

Historiando os fatos, o ora apelante impetrou Mandado de Segurança contra ato da Secretária Municipal de Educação, que indeferiu seu pedido de licença para cursar especialização, na modalidade de Pós-graduação em Gestão e Docência no ensino superior, com base no artigo 35 da Lei Municipal nº 7.528/91.

Informa que seu pedido foi indeferido sob o fundamento de que o curso pretendido não possui correlação com as atribuições do cargo, “pois está cursando Gestão e Docência no Ensino Superior, enquanto exerce suas funções com discentes de 1ª a 4ª séries”.

Afirma que inconformada com a decisão, protocolou pedido de reconsideração, o qual foi novamente negado, apesar de ter anexado declaração de matrícula no Curso de Especialização Latu Sensu: MBA em Educação com ênfase em Gestão Escolar, Educação Especial com perspectivas na Inclusão, Psicopedagogia Institucional, Libras e Docência do Ensino Básico e Superior, restando clara a correlação do curso com a sua área de atuação.

Relata estar tendo prejuízo em razão da negativa do impetrado em razão das dificuldades para participar das aulas do referido curso, em face da incompatibilidade de horários e necessidade de dedicação ao referido curso.

Às fls. (id. nº 1605029 – Pág. 1/5) o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

Inconformado com o
decisum
, Terezinha de Jesus dos Santos Alves interpôs Recurso de Apelação (id. nº 1605030 – Pág. 1/8).

Em suas razões, alega ter solicitado apenas a manutenção para liberação de 100 (cem horas) para cursar duas pós-graduações.

Afirma que o primeiro curso não apresenta correlação com as funções do magistério que exerce, já que o curso é direcionado para o ensino superior. No entanto, afirma ter demonstrado nos autos estar cursando dois cursos, um deles com ênfase em Gestão Escolar, Educação Especial com perspectivas na Inclusão, Psicopedagogia Institucional, Libras e Docência do Ensino Básico e Superior, restando clara a correlação do curso com a sua área de atuação.

Relata que o Decreto nº 85.655/16 é nulo, pois confronta dispositivo expresso em lei, violando o Princípio constitucional da legalidade, e além disso alega que a justificativa de insuficiência orçamentária não possui razão jurídica.

Desse modo, aduz possuir direito a licença pleiteada, em face de ter preenchido todos os requisitos, conforme os documentos anexados.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja determinada a liberação parcial de 100 (cem horas) para fins de licença aprimoramento/curso, em razão de preencher todos os requisitos legais necessários ao deferimento do pleito.

Às fls. (id. nº 1605033 – Pág. 1/6), o Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

Às fls. (id. nº 1675803 – Pág. 1/7), o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não do funcionário público municipal fazer jus a licença para frequentar curso de Pós Graduação
latu sensu
em Educação.

Como se sabe, a Administração Pública é regida a luz dos princípios e vetores constitucionais inscritos no
caput
do artigo 37 da Carta Magna:

Art. 37.
A
administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
... (grifei).

Com efeito, o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

Refere
Hely Lopes Meirelles
, acerca do princípio da legalidade, (
In Direito Administrativo Brasileiro,
Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86), que:

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’.

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo.

In casu
, a recorrente, professora municipal, pretende licença para qualificação profissional, julgada improcedente na origem.

A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do professor ou especialista de educação de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos, assegurada sua efetividade para todos os efeitos da Carreira, e será concedida para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização profissional, para participação em congressos, simpósios ou outras promoções similares, no País ou no estrangeiro, desde que referentes à educação e ao Magistério.

A Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 67, II, assegura aos profissionais de educação licença remunerada ao servidor para o aperfeiçoamento profissional:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim”.

No âmbito Municipal, a Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no Município de Belém prevê no artigo 35, inciso I e artigo 36 a Licença para Aprimoramento Profissional,
in verbis
:

Art. 35 – Ao funcionário do Magistério, além das licenças previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de Belém, poderão ser concedidas licenças para:

I- frequentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização;

(...)

Parágrafo Único - As licenças referidas neste artigo somente poderão ser concedidas se houver correlação entre a matéria e as atribuições do cargo.

Art. 36 - O funcionário do Magistério, cuja licença para frequentar curso de aperfeiçoamento ou especialização tiver sido concedida com ônus para o Município, fica obrigado a permanecer na atividade do Magistério por período equivalente ao do curso, sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas.

Vale destacar que a lei acima mencionada exige que haja correspondência entre as matérias a serem cursadas e o cargo exercido pelo funcionário, e que, se a licença for concedida com ônus para o Município, o profissional fica obrigado a permanecer na atividade do magistério pelo período equivalente ao do curso, sob pena de ter que ressarcir as despesas efetuadas.

Ainda sobre a licença para aprimoramento profissional, a Portaria nº 1662/97, da SEMEC, estabelece que os servidores do magistério poderão se afastar de suas atividades para estudo dentro e fora do Município e do País.

O artigo 2º da Portaria nº 1662/97 assegura ao servidor da SEMEC o afastamento das suas funções,
verbis
:

Art. 2° - o ocupante de cargo efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Belém, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, em razão de atividades Docentes e Técnico – Administrativas que estiver exercendo no momento de seu afastamento para:

I -Aperfeiçoar-se em instituição nacional e estrangeira

II-Realizar cursos de graduação, atualização, aperfeiçoamento;

III- Realizar cursos de Pós-graduação lato e stricto sensu;

(...)

Parágrafo 2º - O prazo de afastamento para estudos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) será de um ano, com liberação parcial, de acordo com a carga horária do (a) ocupante de cargo de provimento efetivo;

Desse modo, verifica-se que no caso de Pós Graduação Latu Sensu, a concessão de licença apenas será concedida, com liberação parcial de carga horária, e se for constatada a incompatibilidade entre o horário de trabalho com o horário das aulas ministradas no curso.

No caso em apreço, entendo que a apelante, não apresentou elementos suficientes a formar a convicção do magistrado
a quo
, na medida em que, não comprovou se a carga horária do curso coincidiria com o horário do seu expediente, conforme se observa através da análise do documento constante às fls. (id. nº 160527 – Pág. 7).

Ademais, o ato administrativo de concessão de licença para capacitação possui natureza discricionária, sujeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o administrador para reconhecer o direito ao pedido, sendo este também o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. DEMORA NO DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AFRONTA A ATO NORMATIVO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO-ABRANGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não houve violação do artigo 535 do CPC, porquanto a insurgência aduzida não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas à interpretação desfavorável, motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. 2. O recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual afronta à Consolidação dos Atos Normativos/INSS, visto não se enquadrar no conceito de lei federal. 3.
A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os alegados prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria atitude, pois iniciou os preparativos para participar de curso no exterior antes que a Administração se manifestasse quanto ao deferimento ou não da pleiteada licença para capacitação. Para afastar essa conclusão, seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1258688 SC 2011/0126675-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015) – Grifo nosso

Sobre o assunto,
este Egrégio Tribunal de justiça também assim já decidiu, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
LICENÇA PARA ESTUDOS FORA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. CONCESSÃO DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS
. 1. O regime jurídico ao qual a servidora se filia é confuso, com pouca técnica legislativa, porém é bastante claro quando estabelece que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de conveniência e oportunidade da administração? (Art. 75, §1º). 2. Ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa. 3.
A concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão. Nessas condições, o próprio texto da lei confere esta discricionariedade ao titular da pasta em que a servidora/impetrante é lotada, ou seja, à Secretária de Educação que, no caso deferiu a licença, mas sem a remuneração que anteriormente era paga
. 4. Inexistência de ato ilegal a ser fustigado. Segurança denegada. (TJPA, 2019.04057351-02, 208.573, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-03).

Vale destacar que a ação movida na origem pela ora apelante foi o Mandado de Segurança, que exige que o direito seja líquido e certo seja comprovado por meio de documentos.

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Nessa esteira, por não ter sido comprovado pela apelante os requisitos exigidos para a concessão da licença, pois sequer discriminou os horários de suas aulas, além da legalidade dos motivos indicados para a recursa, não pode o ente público ser obrigado a outorgar a licença pleiteada
.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020